Tribunal: TJDFT
Processo: 0734134-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. DOLO AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste vício de fundamentação quando o magistrado apresenta os fundamentos jurídicos e se posiciona expressamente de forma contrária aos anseios da parte.
2. Não configuradas qualquer das hipóteses previstas no artigo 80, do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
3. O equívoco na cobrança, suficiente para o não acolhimento integral da monitória, em relação a cheques emitidos por terceiro, diverso do réu, não é capaz de comprovar, por si só, a evidente conduta maliciosa do autor a deliberadamente alterar a verdade dos fatos ou, ainda, a obter objetivo ilegal com o procedimento adotado, em nítido prejuízo à parte adversa, que não pudesse ser sanado com a oposição dos embargos monitórios.
4. Indevida a condenação por litigância de má-fé ao autor quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, assim como dano efetivo à parte contrária, não podendo ser punido por exercer seu direito de ação.
5. Apelo conhecido e não provido.